Tribunal: TJMT
Processo: 0014327-40.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014327-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSENILDO DA SILVA JESUS - CPF: 010.660.351-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA PENA APLICADA – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –

PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA – DEPOIMENTO JUDICIAL DO APELANTE – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO NÃO ELIDIDA – TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADO – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – PENA-BASE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 5KG DE MACONHA – ELEVAÇÃO EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RAZOABILIDADE – PREMISSAS DO STJ E TJMT – PENA BASILAR MANTIDA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – ACÓRDÃO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só,
“a inviolabilidade de domicílio”
(HC no 198091/MG). Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que se envolve no ilícito para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

As declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, aliadas à confissão judicial, são suficientes para demonstrar que o apelante mantinha em depósito considerável quantidade de maconha - aproximadamente cinco quilos - para fornecimento a outro traficante (TJMT, Enunciado Criminal 8) e, por conseguinte, caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A apreensão de aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE). A elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada (STJ, AgRg no HC 642.350/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2021; TJMT, AP N.U 0005619-35.2019.8.11.0042; TJMT, AP N.U N.U 0027231-58.2017.8.11.0055).

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência em crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, AP N.U N.U 0025362-70.2015.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014327-40.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOSENILDO DA SILVA JESUS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSENILDO DA SILVA JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0014327- 40.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 248/263).

O apelante suscita
a ilicitude das provas [localização de maconha e balança de precisão] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) a prova testemunhal seria insuficiente para comprovar o tráfico de drogas; 2)
a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, pela quantidade de entorpecente apreendido, seria desproporcional; 3) a pena aplicada [superior a quatro e inferior a oito anos] enseja o estabelecimento do regime semiaberto.

Pede provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona os “
artigos 240, § 2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, artigos 9.o , 395, inciso II e 157 todos do Código de Processo Penal, artigo 5.o, incisos IV, XI, LIV e LVI da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
” (fls. 300/324).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 327/342).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade dos autos em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar e pessoal que resultou no flagrante do acusado – IMPROCEDÊNCIA – Há fortes evidências a justificarem a ação dos policiais militares no presente caso, que durante a realização da ronda na região em que o acusado praticava o tráfico, o avistou na companhia de outras pessoas em atitude extremamente suspeita, que acabou confirmada pelo flagrante delito na realização da busca pessoal e domiciliar, quando então foram encontrados os entorpecentes (em grande quantidade) e uma balança de precisão, material típico para a prática do tráfico ilícito de drogas – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria e suposta fragilidade do conjunto probatório acerca da materialidade delitiva imputada – IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório reunido nos autos foi devidamente analisado pelo Juízo a quo, sendo suficiente à caracterização da autoria e da materialidade do tráfico ilícito de drogas imputado ao apelante – 3. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base, tendo em vista a suposta inexistência de fundamento válido para a sua exasperação acima do mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA - O Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, considerou a natureza e a quantidade de droga apreendida, respeitando a preponderância de tal circunstância, à luz do que estabelece o artigo 42 da Lei 11.343/2006, exasperando a pena-base acima do mínimo legal, o que se mostra razoável e atende perfeitamente ao princípio da individualização da pena – 4. Por fim, pede o abrandamento do regime prisional, tendo por pressuposto o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a necessidade de adequá-lo à nova volumetria de pena efetivamente aplicada – IMPROCEDÊNCIA - A imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena aplicada comporta não induz necessária ilegalidade, apenas exige do julgador uma fundamentação específica; no caso, foi considerada a vultosa quantidade de droga apreendida com o acusado e a sua reincidência como fatores determinantes para a imposição do regime prisional mais gravoso – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 352/361)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A
diligência policial que culminou na apreensão da droga decorreu de “
informação anônima” repassada à Polícia Militar no sentido de que

“
um indivíduo de cor parda, trajando calça rasgada e camisa de cor escura, estava realizando tráfico de drogas no bairro Vila Nova, na rua Roberto Ferreira Tavares e ele estava em um grupo de indivíduos próximo a uma residência
”. Em ato contínuo, os policiais militares Carlos de Aquino Alves e Flávio Luiz Aguilera Benites deslocaram até o local indicado, encontraram o apelante, o qual possuía a mesma característica física [cor parda] e usava roupas análogas às descritas pelo “informante/colaborador” [calça rasgada e camisa de cor escura], na companhia de outros 4 (quatro) indivíduos não identificados, e o abordaram em via pública. Ao ser indagado sobre a traficância, o apelante admitiu que mantinha em depósito droga em sua residência, situada na mesma rua onde fora abordado [rua Roberto Ferreira Tavares, n. 70, bairro Vila Nova]. Realizada a busca domiciliar, os agentes policiais apreenderam 4 (quatro) tabletes de maconha, pesando 4,195kg (quatro quilos e cento e noventa e cinco gramas), e uma balança de precisão.

No caso, o apelante confirmou, em interrogatório judicial, ter autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência,
in verbis
:
“ele falou ‘vamos pra sua casa?’ e eu falei ‘vamos’; [...]
eu abri a porta pra eles
e eles foram lá e pegaram”
a droga

(ID 81756957 – a partir de 7min15s).

Essa assertiva corresponde com os depoimentos dos policiais militares Carlos de Aquino Alves e Flávio Luiz Aguilera Benites, em ambas fases da persecução penal, os quais asseveraram que a entrada no interior do domicílio do apelante ocorreu somente após sua anuência.

Atente-se que, na hipótese de dúvida sobre a legalidade/voluntariedade do consentimento, o c. STJ firmou orientação no sentido de que deve ser provado por meio de: 1)
“declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato”
; 2) registro
“em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”
(STJ, RHC 148.893/PE – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 29.6.2021).

Porém, essa diretriz jurisprudencial não se mostra aplicável, no caso, porque inexiste dúvida quanto à autorização do apelante para ingresso dos policiais militares na sua residência, tanto que a própria a Defesa limita-se a sustentar a arbitrariedade do ato, sem desconstituir o interrogatório judicial.

Noutro giro, o c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só,
“a inviolabilidade de domicílio”
(STF, HC no 198091/MG – Relator: Min. Nunes Marques – 11.3.2021).

Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2021; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 14.5.2021).

De toda sorte, no Brasil, o consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela CF/88 para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - não possui normatização, diferentemente de outros países. Nos Estados Unidos, a autorização
“deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'")”
e cabe ao Estado

o ônus de provar que o consentimento foi livre,

voluntário e isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, sendo imprescindível a assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio . Na Espanha, devem ser observados os seguintes requisitos: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. Na França, mostra-se necessária a lavratura de documento comprobatório do assentimento, de modo expresso e mediante declaração escrita subscrita pelo morador

(STJ, HC no 598.051/SP – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse contexto fático-probatório, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 12 de maio de 2020, por volta das 10h40min, na residência localizada à rua Roberto Ferreira Tavares, n.o 70, bairro Vila Nova, Cuiabá/MT, o denunciado JOSENILDO DA SILVA JESUS foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que a guarnição da VRT-8729 recebeu uma denúncia anônima, dando conta que na rua Roberto Ferreira Tavares, situada no bairro Vila Nova, havia um indivíduo de cor “parda”, trajando calça rasgada e camisa de cor escura, comercializando substâncias entorpecentes, sendo que o suspeito estava junto a um grupo de pessoa, próximo de uma residência.

Diante da informação recebida, os policiais militares deslocaram-se até o local informado na denúncia e visualizaram um grupo de pessoas. Realizada a abordagem e revista pessoal em todos, nada de ilícito foi encontrado, mas os agentes identificaram o indivíduo com as mesmas características apontadas, tratando-se do ora denunciado; sendo assim, a guarnição indagou ao denunciado sobre a referida denúncia, oportunidade em que ele confessou a traficância, bem como informou que a droga estava em sua residência.

Ato contínuo, a equipe policial dirigiu-se juntamente com o denunciado até a sua residência, sendo localizados, no interior da casa, enroladas em um lenço, 04 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSENILDO DA SILVA JESUS como incurso nas penas do art. 33 , caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]
” (Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 191/193).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo de laudo pericial, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “MACONHA”, a qual a época dos fatos era e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

Dá análise dos autos, verifica-se que o acusado quando ouvido em juízo, confessou que guardava substâncias de uso proscrito para um terceiro e que receberia em troca 5G do entorpecente. [...]

Com isso, entendo que autoria do delito se encontra perfeitamente demonstrada, haja vista as provas carreadas aos autos, consubstanciadas pelo depoimento judicial do policial militar, o qual confirmou as declarações do réu. [...]

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo acusado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, de modo a condenar JOSENILDO DA SILVA JESUS [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, visto que se tratou de 4,195 KG de “MACONHA”. [...]

Em vista disso, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em razão da quantidade de entorpecentes. [...]

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação [1] e, ainda, em seu benefício, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”). [...]

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor uma condenação com transito em julgado e ainda, considerando a grande quantidade de entorpecentes localizados, entendo que o mesmo não faz jus a causa de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. [...]

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor JOSENILDO DA SILVA JESUS [...] no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, somados com a reincidência do acusado, e em consonância com o recente posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – 248/263)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18) e Laudo Pericial no 3.14.2020.65747-01 (fls. 22/24), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Flávio Luiz Aguilera Benites e Carlos de Aquino Alves, policiais militares (fls. 15/16 e 19/20), ao passo que JOSENILDO DA SILVA JESUS, apelante, permaneceu em silêncio (fls. 26/27).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Carlos de Aquino Alves e interrogado o apelante (Ids
81756957/81756958).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 12.5.2020, por volta das 10h40min., a Polícia Militar recebeu “informação anônima” no sentido de que, na rua Roberto Ferreira Tavares, bairro Vila Nova, no Município de Cuiabá/MT, “
um indivíduo de cor parda, trajando calça rasgada e camisa de cor escura, que se encontrava com um grupo de pessoas próximo a uma residência, estava realizando tráfico de drogas
”. Na sequência, os agentes policiais Flávio Luiz Aguilera Benites e Carlos de Aquino Alves dirigiram-se ao local indicado, encontraram o apelante, que possuía a mesma característica física [cor parda] e usava roupas análogas às descritas pelo “informante/colaborador” [calça rasgada e camisa de cor escura], na companhia de outros 4 (quatro) indivíduos não identificados, e o abordaram em via pública. Ao ser indagado sobre a traficância, o apelante admitiu que mantinha em depósito droga em sua residência, situada na mesma rua onde fora abordado, e autorizou o ingresso na moradia. Realizada a busca domiciliar, os agentes policiais apreenderam 4 (quatro) tabletes de maconha, pesando 4,195kg (quatro quilos e cento e noventa e cinco gramas), e uma balança de precisão;

- o policial militar Carlos de Aquino Alves afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que a informação anônima indicava que o apelante comercializava drogas e guardava substância entorpecente em sua residência; o apelante revelou, no momento da abordagem, que a droga estava escondida em sua casa e levou a guarnição até o local; foram apreendidos quatro tabletes de maconha e uma balança de precisão (fls. 19/20 e Ids
81756957/81756958);

- o apelante admitiu, em Juízo, que manteve em depósito a maconha em sua residência para terceira pessoa que não quis identificar, por temer represálias, e iria receber 5g (cinco) gramas de pasta-base de cocaína como forma de pagamento; sabia que era maconha e tinha consciência do risco de guardar a droga em sua casa; é usuário há mais de 20 (vinte) anos (Ids
81756957/81756958).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Flávio Luiz Aguilera Benites e Carlos de Aquino Alves
, nas fases policial e judicial, descreveram coerentemente as apreensões de
4 (quatro) tabletes de maconha, pesando 4,195kg (quatro quilos e cento e noventa e cinco gramas), e uma balança de precisão, no interior da residência do apelante,
situada à rua
Roberto Ferreira Tavares, n. 70, bairro Vila Nova, no Município de Cuiabá/MT.

As narrativas das testemunhas policiais estão corroboradas pela confissão judicial do apelante, o qual admitiu que mantinha a droga em depósito, na sua casa, para terceira pessoa que não quis identificar [por temer represálias].

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 16.8.2021).

Anote-se que a maconha estava acondicionada em tabletes e o seu peso - aproximadamente 5kg (cinco quilos) - possibilitaria a confecção de mais de 5.000 (cinco mil) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019). No tráfico urbano, a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 16.8.2021), de modo que a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais
.

Por outro lado, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que se envolve no ilícito para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3 [“
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”].

Nesse contexto, as declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, aliadas à confissão judicial, são suficientes para demonstrar que o apelante mantinha em depósito considerável quantidade de maconha - aproximadamente cinco quilos - para fornecimento a outro traficante (TJMT, Enunciado Criminal 8) e, por conseguinte, caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Sendo assim, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em razão da quantidade de maconha apreendida, qual seja
4,195kg (quatro quilos e cento e noventa e cinco gramas).

A apreensão de aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Outrossim, a elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque o c. STJ, em quantidade inferior [2,3kg], reconheceu a gravidade da conduta e a pertinência da pena basilar superior ao aplicado pelo juiz da causa, “
in verbis
”:

“Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, o alto grau de reprovabilidade da conduta, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido (2,3Kg de maconha), para elevar a pena-base em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão. Assim, tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(AgRg no HC 642.350/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2021)

Na mesma linha jurisprudencial, esta e. Câmara manteve pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo legal decorrente da apreensão de aproximadamente 5kg de maconha (TJMT, AP N.U 0005619-35.2019.8.11.0042 - 28.5.2021), bem como a elevação em dez meses para apreensão de um quilo (TJMT, AP N.U N.U 0027231-58.2017.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.8.2018), de modo que o patamar de aumento eleito pelo Juízo singular não destoa do entendimento deste colegiado.

Logo, a pena-base deve ser mantida.

No que tange ao regime,
a pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos], existência de circunstância judicial desfavorável [quantidade de droga] e reincidência ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência em crime de tráfico de drogas.”
(AP N.U N.U 0025362-70.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2019)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021